Tribunal: STJ
Processo: 0812650-38.2021.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889334 - MA
(2025/0099133-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RICARDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS GOMES LIMA JÚNIOR - MA008599
GUSTAVO LUIS DA SILVA LIMA - MA018055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante refutar as causas específicas do não
conhecimento do agravo em recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ff52f915-7736-4363-bc47-5ed87ee74684

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889334 - MA
(2025/0099133-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RICARDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS GOMES LIMA JÚNIOR - MA008599
GUSTAVO LUIS DA SILVA LIMA - MA018055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante refutar as causas específicas do não
conhecimento do agravo em recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
RICARDO PEREIRA DA SILVA
decisão proferida pela Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 577-578).
Nas razões do regimental, o agravante sustenta a procedência do recurso
especial.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
Documento eletrônico VDA54150649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:58
Código de Controle do Documento: 1629d64a-3ee6-4efe-b5a1-b7a895f09ecc

O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-
Geral da República José Elaeres Marques Teixeira, opinou pelo desprovimento do
agravo.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Ausência de impugnação específica da decisão agravada – Súmula
n. 182 do STJ
A decisão ora impugnada não conheceu do agravo com base nos

seguintes motivos:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ
(excesso de linguagem na sentença de pronúncia), Súmula 83/STJ
(nulidade da pronúncia - cerceamento de defesa) e Súmula 83
/STJ (sentença de pronúncia - mero juízo de admissibilidade da
acusação - ocorrência do crime e indícios de sua autoria).
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: Súmula 83 /STJ (excesso de linguagem na
sentença de pronúncia) e
(sentença de pronúncia -
Súmula 83/STJ
mero juízo de admissibilidade da acusação - ocorrência do crime e
indícios de sua autoria). Nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte,
art. 253,
não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
Ante o exposto, com base no
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54150649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:58
Código de Controle do Documento: 1629d64a-3ee6-4efe-b5a1-b7a895f09ecc

-E, inciso V,
o
parágrafo único, inciso I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do agravo em recurso especial.
Neste regimental, a parte deveria haver refutado todos os
, ou seja,
fundamentos da decisão combatida
demonstrado, especificamente,
que impugnou todos os trechos da decisão agravada.
Além disso, importa salientar que a mera reprodução dos argumentos do
recurso especial no agravo regimental, como reforço argumentativo, não tem o
condão de infirmar a decisão que manteve a inadmissão do especial, proferida por
esta Corte.
Portanto, incide a
, segundo a qual "É inviável o
Súmula n. 182 do STJ
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
art. 1.021,
os fundamentos da decisão agravada", a impossibilitar o conhecimento do pedido
.
No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal, em parecer
de lavra do Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques
Teixeira:
Agravo regimental em agravo em recurso especial. Ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ofensa ao princípio da dialetici- dade.
III, do CPC e
Art. 932,
Súmula 182 do STJ. Pa- recer pelo não conhecimento do agravo
regimental.

II. Dispositivo
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54150649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:58
Código de Controle do Documento: 1629d64a-3ee6-4efe-b5a1-b7a895f09ecc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0099133-5
AREsp 2.889.334 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08126503820218100040 8126503820218100040
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS GOMES LIMA JÚNIOR - MA008599
GUSTAVO LUIS DA SILVA LIMA - MA018055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: ADONIAS SADDA SOUSA COSTA
CORRÉU
: WALDEX MACEDO CARDOSO FERRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS GOMES LIMA JÚNIOR - MA008599
GUSTAVO LUIS DA SILVA LIMA - MA018055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155023416881524@
2025/0099133-5 - AREsp 2889334 Petição : 2025/0034046-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:46
Código de Controle do Documento: 31108131-B2A0-450F-AF70-96D4A57D4D99